Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-35.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001568-35.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO RIBEIRO CASTILHOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO RIBEIRO CASTILHOS (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO RIBEIRO CASTILHOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DERIVAÇÃO MESENTÉRICO-PORTAL OU SHUNT REX - CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS/DEVOLUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO E NÃO UTILIZADO NO TRATAMENTO – CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas/devolução do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o custo do procedimento cirúrgico ficou menor do que o orçado anteriormente pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame necessário da sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, proposta pelo
Ministério Público, como substituto processual da criança L.E. R. C.,
com 03 (três) anos de idade, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmou a liminar e condenou o Estado de Mato Grosso a fornecer procedimento cirúrgico de derivação mesentérico-portal ou Shunt Rex, em razão de seu diagnóstico de trombose de veia porta (CID I81).

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

Houve a determinação da restituição ao Estado de Mato Grosso, do valor de R$ 3.384,56 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), o qual não foi utilizado no tratamento, levando em conta que o custo do procedimento cirúrgico ficou menor do que o orçado apresentado nos autos anteriormente. (Id. 3814396).

Sem recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença. (Id. 4247310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste ao autor
L.E. R
.
C
, infante
, com 03 (três) anos de idade, representado por sua genitora

Laura da Silva Ribeiro
, o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso, procedimento cirúrgico de derivação mesentérico-portal ou Shunt Rex, em razão de seu diagnóstico de trombose de veia porta (CID I81), fornecido pelo Estado de Mato Grosso
.

Pois bem.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o
Sistema Único de Saúde
, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde
, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Logo, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Consta dos autos, que o assistido é absolutamente incapaz, com diagnóstico de trombose de veia porta (CID I81), conforme relatório emitido pela médica, Dra. Cristina Targa Ferreira (Id. 3814367), solicita e informa:

“O menino Luiz Eduardo Ribeiro Castilhos, é portador de Trombose da Veia Porta e necessita ser submetido a uma cirurgia de derivação para corrigir a Hipertensão portal.

A cirurgia mais indicada é a derivação Mesentérico-—Porta1 ou Shunt Rex, que não é contemplada nos códigos do Brasil. Não existe nos procedimentos do Brasil essa cirurgia, portanto não sendo pago por nenhum convênio ou SUS.

Estaremos realizando 3 dessas cirurgias em abril de 2018, em Porto Alegre, no Hospital da Criança Santa Antônio, com o Dr. Riccardo Superina, oriundo de Chicago, que tem vasta experiência neste tipo de cirurgia.

O menino Luiz Eduardo já foi submetido a Portografia, onde foi visto que ele apresenta prováveis condições de ser submetido à cirurgia. Ele já sofreu Hemorragias Digestivas, com sangramento de varizes de esôfago, que são episódios muito sérios e que ameaçam a vida e pode vir a ter novos episódios.

Trata—se de uma cirurgia de grande porte, com internação, UTI, vários exames e controle clínico estrito do paciente.

Estamos a disposição para outras informação.”

No caso de criança, como aqui descrito, deve-se observar o disposto na Lei no 8.069 de 13 de Julho de 1990, que segue transcrito, no que importa:

.

“ Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF).
Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3o e 4o). Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário No 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017)”
(Destaquei)

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Ademais, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Assim, negar o tratamento indicado implica em negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei no 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Por fim, quanto ao repasse de verbas públicas ao paciente, para o cumprimento da liminar deferida, entendo que,
in casu
, a urgência e a necessidade justificam o bloqueio de verbas públicas diretamente na conta dos entes públicos.

É certo que as contratações no âmbito da Administração Pública devem observar os ditames previstos na Lei no 8.666/93 e outras normas pertinentes, contudo, ante a omissão do ente público, e à urgência demonstrada pelo paciente, evidencia-se a possibilidade de dispensa do procedimento licitatório, como bem ressaltado e levado a efeito pelo Magistrado após o deferimento da medida liminar.

Por oportuno, rememoro que, após a ordem de bloqueio (Id. 3814389), foi expedido o alvará (Id. 3814391), com a pertinente prestação de contas (Id’s. 3814392, 3814393, 3814394) e determinação, por sentença, de restituição do saldo ao Requerido, evidenciando o correto emprego da verba pública bloqueada. Logo, não merece retificação a sentença neste ponto.

Assim, demonstrada a necessidade do tratamento, e da assistência ao menor, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso posto,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020